Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA VEICULAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DE NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4o, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, por transportar 96,250 kg (noventa e seis quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha do tipo skunk em trajeto interestadual. A defesa alegou nulidade da busca veicular, insuficiência de provas para absolvição, revisão da dosimetria com aplicação do redutor máximo do tráfico privilegiado e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca veicular baseada em denúncia anônima é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se há provas suficientes para condenação; (iii) examinar se houve bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria; (iv) examinar o direito à substituição da pena; e (v) avaliar se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Denúncia anônima corroborada por diligências que confirmam sua verossimilhança configura fundada suspeita e legitima a busca veicular realizada sem mandado judicial no caso de flagrante de crime permanente.
4. A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por apreensão da droga, laudos periciais, depoimentos firmes e coesos dos policiais e circunstâncias objetivas da apreensão, que infirmam a alegação de desconhecimento do conteúdo ilícito.
5. A natureza e a quantidade de drogas compõem vetor judicial único e não podem ser valoradas separadamente em fases distintas da dosimetria, sob pena de bis in idem, conforme Tema 712/STF.
6. O uso da profissão para transporte interestadual de expressiva quantidade de droga justifica a valoração negativa da conduta social e o regime inicial mais gravoso, ainda que reconhecido o tráfico privilegiado.
7. O desvalor conferido ao transporte interestadual de vultosa quantidade de droga, no exercício profissional da função de motorista, é incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, considerando-se os fins da prevenção e repressão da pena e comprometendo o seu caráter pedagógico.
8. É legítima a manutenção da prisão preventiva, mesmo em regime semiaberto, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso parcialmente provido.